Tribunal: TJSP
Processo: 3005661-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Liminar concedida para assegurar o gozo de 180 dias de licença gestante. Professora de Educação Básica II, admitida nos termos da LC 1093/2009. Agravo que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Liminar concedida para assegurar o gozo de 180 dias de licença gestante. Professora de Educação Básica II, admitida nos termos da LC 1093/2009. Agravo que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Decisão tecnicamente fundamentada. Aplicação do art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e arts. 6o, 7o, XVIII, 37, IX, e 39, § 3o, da CF. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005661-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada PAULA DE CARVALHO COELHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005661-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1094-20
2
VOTO 1.094/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3005661-11.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
PAULA DE CARVALHO COELHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Liminar concedida para assegurar o gozo de 180 dias de
licença gestante. Professora de Educação Básica II, admitida
nos termos da LC 1093/2009. Agravo que comporta
conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve
adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança.
Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Decisão tecnicamente fundamentada.
Aplicação do art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado e arts. 6o, 7o, XVIII, 37, IX, e 39, § 3o, da
CF. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravada,
deferiu pedido de liminar por ela formulado para assegurar o gozo de 180 dias
de licença gestante.
A agravante alega há risco de lesão grave e de difícil
reparação, dada a impenhorabilidade dos vencimentos. O benefício almejado é
concedido apenas aos servidores admitidos até 02/06/2007 e não aos
contratados no regime da LC 1093/2009, que se sujeitam ao Regime Geral de
Previdência Social. A licença à gestante a que estes fazem jus tem duração de
120 dias, nos termos do art. 71 da Lei 8213/91. O pedido viola o art. 40, §12o e
§ 13o, da Constituição Federal, bem como o art. 195, § 5o. Pede o provimento
do recurso para que a liminar seja cassada.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005661-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1094-20
3
É O RELATÓRIO.
Embora admissível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão denegatória ou concessiva de liminar em sede
mandamental, o exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites do
mandado de segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto nos
artigos 1o e 7o, III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, a decisão
concessiva ensejará reforma em sede recursal apenas quando patentes suas
próprias ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível reparação. É sob esse
prisma que deve ser examinado, em sede de agravo de instrumento contra
decisão concessiva de liminar, o requisito da relevância do fundamento, a que
alude o segundo dispositivo mencionado.
Tal requisito não está presente no caso concreto. Com
efeito, a decisão agravada está tecnicamente fundamentada e declinou razões
suficientes para justificar a concessão da liminar. A decisão não ostenta
manifesta ilegalidade a ensejar, em consonância com o que ficou
anteriormente consignado, sua reforma em sede de agravo de instrumento.
Anote-se que o mesmo entendimento vem sendo adotado por esta C. Corte,
conforme se depreende de vários precedentes que assinalam que a admissão
nos termos da LC 1093/2009 não obsta a concessão de licença maternidade de
180 dias, nos moldes do art. 198 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela
Lei Complementar no 1.196/2013. Em se tratando de norma voltada à proteção
à maternidade e à infância, direito social garantido no art. 6o da CF, o regime
de admissão não constitui impeditivo ao prazo de concessão maior.
O art. 20 da LC 1093/2009 deve ser interpretado em
consonância com o art. 198 da Lei 10.261/68 e arts. 6o, 7o, XVIII, 37, IX, e 39,
§ 3o, da CF. O pedido da autora não contraria nenhuma norma constitucional.
Por tudo isso, a garantia da licença gestante à servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005661-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1094-20
4
de 180 dias não configura afronta ao art. 7o, § 2, da Lei 12.016/2009, art. 2o-B
da Lei 9.494/97 e art. 1o, § 4o, da Lei 5.021/66, nem ao art. 71 da Lei 8213/91.
De outro lado o periculum in mora é evidente, considerada a data em que
expira o prazo de 120 dias. Em igual sentido, cumpre mencionar o decidido
por esta C. 10a Câmara no Agravo de Instrumento no
2153213-70.2015.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 10.8.2015, v.u.:
“Não somente, impende ressaltar que a concessão da
licença-gestante à funcionária pública tem por finalidade primordial a proteção
à maternidade e à infância, alçada ao posto de direito social pelo artigo 6o da
Carta.
“Assim, após exame perfunctório da questão debatida
nos autos, a princípio o direito alegado pela autora possui fundamentação
consistente, encontrando lastro no artigo 39, §3o combinado com o artigo 7o,
XVIII, ambos da Constituição Federal. De outro lado, resta patente o
periculum in mora, haja vista a necessidade de que a licença seja gozada
imediatamente, ante os cuidados especiais que devem ser dispensados aos
filhos da agravada em virtude da tenra idade. Irretocável, pois, a decisão
hostilizada.
“Em casos semelhantes, já decidiu esta Câmara:
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA. Contração por
período determinado, sob o regime da Lei Complementar 1.093/09.
Estabilidade temporária. Licença-maternidade de 180 dias. Possibilidade.
Inteligência do art. 198 da Lei Estadual 10.261/68, com as alterações
introduzidas pelo art. 1o da Lei Complementar Estadual 1.054/08 c.c. arts. 7o,
inciso XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal, 10, inciso II, alínea 'b', do
ADCT. Precedentes do TJ/SP. Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso da Fazenda não provido e recurso adesivo provido.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005661-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1094-20
5
0001444-69.2012.8.26.0480, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em 22/07/2013).
“AGRAVO INTERNO. Servidor Estadual. Mandado de
Segurança. Professora. Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Licença
Maternidade. 180 dias. Possibilidade. Agravo de instrumento. Art. 557 do
Cód. de Proc. Civil. Negativa de seguimento. Possibilidade: - Não
demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da decisão, baseada na
jurisprudência dominante de tribunal superior, é manifestamente infundada a
irresignação do agravante. Ementa da decisão: SERVIDOR ESTADUAL.
Mandado de Segurança. Professora. Lei Complementar Estadual no 1.093/09.
Licença Maternidade. 180 dias. Possibilidade: -- Presente a relevância do
fundamento e o perigo da demora a liminar não poderia ser negada.” (Agravo
Regimental no 2043047-39.2013.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques,
j. em 16/12/2013).”
Assim
também
o
Agravo
de
Instrumento
2031360-60.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de
Direito Público, j. 02/06/2016, v.u., Apelação1044219-97.2015.8.26.0053,
Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. 02/06/2016,
v.u., Agravo de Instrumento 2037510-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. 16/05/2016, v.u., Agravo de
Instrumento 2067551-07.2016.8.26.000, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
27/04/2016,
v.u.,
Apelação
1010927-76.2015.8.26.0068, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito
Público, j. 26/04/2016, v.u., Apelação1030290-94.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 05/04/2016, v.u., Apelação
1004175-67.2014.8.26.0248, Rel. Des. Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito
Público, j. 18/03/2016, v.u., Apelação1029879-57.2014.8.26.0224, Rel. Des.
Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 29/02/2016, v.u. Agravo de
Instrumento 2187180-09.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ronaldo Andrade, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
19/01/2016,
v.u.,
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005661-11.2020.8.26.0000 -Voto no 1094-20
6
0003908-14.2014.8.26.0022, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara
de
Direito
Público,
j.
01/09/2015,
v.u.
e
Apelação
3011192-79.2013.8.26.0564, Rel. Des. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito
Público, j. 15/06/2015, v.u.
Se essas razões são suficientes para recomendar a
manutenção da liminar, não custa acrescentar que a celeridade que caracteriza
o procedimento do mandado de segurança impede se fale em risco de lesão
grave a ser elidido pela concessão da medida. Mais uma razão, portanto, para
que seja mantida a decisão agravada.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR